Tribunal: TJMT
Processo: 1011727-03.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011727-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP - CNPJ: 03.198.576/0001-01 (APELADO), GEOVANE DE OLIVEIRA BAIA - CPF: 396.371.661-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE CREDORA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DO CUMPRIMENTO – SILÊNCIO QUE NÃO ACARRETA A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que, na espécie, houve acordo para pagamento do débito extrajudicialmente, entendo que se aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de intimação pessoal do exequente, para se manifestar sobre a
satisfação
da obrigação, afasta a possibilidade de
extinção
da execução, com fundamento na quitação do débito.

2. Com efeito, não bastasse não ser suficiente, na hipótese, a intimação do exequente por meio da imprensa oficial, a meu sentir, o silêncio da parte credora não pode servir como presunção de quitação da obrigação, de modo que poderia acarretar, por exemplo, o arquivamento dos autos, mas nunca a sua extinção, com base na presunção de pagamento.

3. Ora, no caso, para a extinção da obrigação, com base no
art. 924, II, do NCPC, seria imprescindível
a manifestação do exequente, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco
S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, julgou extinto o processo relativo à Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face da empresa
Alto Giro Encarteladora Ltda.
–
EPP
. e de
Geovane de Oliveira Baia
.

Irresignado, o banco apelante aduz que a ausência de manifestação acerca do cumprimento do acordo, não importa na extinção, por cumprimento da obrigação, com fundamento no inciso II do artigo 924 do CPC, porque o não impulsionamento do processo, induz abandono da causa, uma vez que a parte foi intimada para proceder um ato e não o fez.

Enfatiza que, sendo assim, a falta de manifestação acerca de eventual cumprimento do acordo, não configura, por si só, a satisfação da obrigação, tratando-se de mero descumprimento de ato que competia ao autor, conduta que se amoldando
ao inciso III do artigo 485 do CPC, fazendo-se, portanto, necessária a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo, o que inocorreu
.

Diz que os devedores promoveram apenas o pagamento do valor ajustado como entrada, deixando de pagar as demais parcelas acordadas, encontrando-se, portanto, inadimplentes.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, porque a extinção da execução não encontra amparo no artigo 924, II do CPC, mas sim na determinação do artigo 485, III, § 1º do CPC, devendo, assim, a presente ação prosseguir até a satisfação total do crédito confessado pelos Recorridos, já que o banco não foi pessoalmente intimado para dar andamento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo ao id.
52910643 (fls. 93/95), que foi homologado pelo Juízo singular, determinando-se a suspensão do feito até o prazo estipulado para o adimplemento da avença (05/11/2019)), nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil (id. 52910646, fls. 96/97).

Decorrido o prazo consignado, a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca do integral cumprimento do acordo, sendo certificado o decurso do prazo
in albis
(
id. 52910648, fls. 99), advindo, assim, a sentença extintiva
, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (fls. 100/101).

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Isso porque, verifica-se que depois de findo o prazo da suspensão, a Secretaria impulsionou o processo, intimando o exequente para se manifestar acerca do
adimplemento da avença, contudo, tal ato ordinatório
deu-se pelo
Diário de Justiça Eletrônico (DJE nº. 9819).

Porém, considerando que, na espécie, houve acordo para pagamento do débito extrajudicialmente, entendo que se aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de intimação pessoal do exequente, para se manifestar sobre a
satisfação
da obrigação, afasta a possibilidade de
extinção
da execução, com fundamento na quitação do débito.

Com efeito, não bastasse não ser suficiente, na hipótese, a intimação do exequente por meio da imprensa oficial, a meu sentir, o s
ilêncio da parte credora não pode servir como presunção de quitação da obrigação, de modo que
poderia acarretar, por exemplo, o arquivamento dos autos, mas nunca a sua extinção, com base na presunção de pagamento, uma vez que essa possibilidade apenas se mostra admissível nas hipóteses legais dos artigos 322, 323 e 324 do Código Civil.

Ora, no caso, para a extinção da obrigação, com base no
art. 924, II, do NCPC, seria imprescindível
a manifestação do exequente, o que não ocorreu.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS.

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALÊNCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR.

PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...]. 4.

A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal
, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5.

Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial -
a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor
, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte. 6.

Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.
(REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 794, I, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
A intimação pessoal do credor revela-se obrigatória para que, em caso de inércia, presuma-se satisfeita a dívida objeto da execução, ensejando a extinção do feito
(REsp 852.928/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 10.10.2006, DJ 26.10.2006). 2. In casu,
a inocorrência da intimação pessoal do exequente, para se pronunciar sobre o despacho que, além de determinar a expedição do alvará de levantamento do depósito judicial, indagava se considerava satisfeita a obrigação pela executada, afasta a extinção da execução com espeque no artigo 794, I, do CPC
. 3. Consectariamente, concluiu com acerto o aresto a quo no sentido de que: (...)
Conquanto se afigure o crédito como direito patrimonial disponível,
não basta o silêncio do credor, diante de provocação judicial, para caracterizar a hipótese legal de satisfação da obrigação, para efeito de extinção do processo de execução
.
Ora, se para o abandono, que apenas conduz à extinção do processo, sem exame do mérito, exige-se a intimação pessoal do próprio devedor, resta evidente que muito maior deve ser a cautela para a extinção do processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo impossível atribuir ao silêncio, na execução do saldo devedor, o efeito equivalente à disponibilidade do crédito eventualmente remanescente, que deve ser expressa e inequívoca para legitimar o reconhecimento da satisfação integral da obrigação, o que não ocorreu, no caso concreto
. (...) 4. Recurso especial desprovido.
(REsp 854.926/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009).

Assim, considerando que o caso concreto não acarreta a extinção do feito, tal como se deu, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021